Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade da conduta, sob argumento de que houve dúvidas acerca do depoimento da testemunha policial (vítima), uma vez que no momento da abordagem tinham pelo menos 3 (três) indivíduos no veículo e outro fora dele, não restando claro se foi o réu que cometeu o delito descrito na denúncia, bem como não foi demonstrado o dolo específico em sua conduta, pois apenas manifestou descontentamento quanto à atuação policial.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em virtude da intempestividade e, acaso seja conhecido, quanto ao mérito, pelo não provimento (ID 58487676). Ouvida, a Defensoria Pública, atuando em favor do réu, procurou rechaçar a intempestividade alegada (ID 59483185).
5. “Se o paciente manifestou o interesse em apelar de maneira tempestiva, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Logo, não impede o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, por se relacionar aos direitos de liberdade e ampla defesa do indivíduo”. Acórdão 1823304. Processo 07525063720238070000. Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO. 3a Turma Criminal. Data de julgamento: 29/02/2024. Publicado no PJe: 08/03/2024.
6. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 320/2020 - 17a DP, Ocorrência Policial no 3.686/2020 - 12a DP (ID 58071563), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. A declaração prestada pela testemunha policial em Juízo é uníssona ao afirmar que, ao realizar abordagem policial, o apelante passou a proferir xingamentos contra os militares. Destaca-se, ainda, ter confirmado que o apelante é quem proferiu os xingamentos contra os policiais, bem como afirmou que, no dia da ocorrência, o réu estava de chapéu (ID 58071646). O depoimento da outra testemunha policial colhido na fase policial indica que, durante a abordagem policial, apareceu um quarto indivíduo, o qual chegou ao local xingando os policiais (ID 58071584). Dessa forma, as declarações das testemunhas se apresentam de forma coerente, evidenciando a dinâmica dos fatos e a prática do delito.
8. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
9. Pratica o crime previsto no art. 331 do CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
10. Ressalta-se, ainda, que caso o apelante estivesse descontente ou indignado com possível abuso dos policiais, tinha a possibilidade de reagir dentro dos limites legais, como, por exemplo, denunciando a atuação dos agentes na corregedoria da corporação, e não os ofendendo verbalmente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.